Tribunal: STF
Processo: RE 225759
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA : Recurso extraordinário. Direito adquirido pelos
 servidores
contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho à
contagem, para efeito de anuênio e de licença-prêmio por  assiduidade,
do tempo de serviço federal prestado na sistemática legal anterior ao
advento do Regime Jurídico púnico. Precedente do Plenário desta Corte
(RE-209.899) quanto à contagem desse tempo de serviço para anuênio.
Declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e III do artigo 7º
 da
Lei 8.162, de 08 janeiro de 1991.